Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724254-10.2022.8.07.0016 RECORRENTE: AMERICO MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal a promover a internação do autor em leito de UTI com suporte que atendesse às suas necessidades em hospital público, de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pelo CRIH, e julgou improcedente o pedido referente à condenação do Distrito Federal para custear as despesas decorrentes de sua internação anterior, realizada em hospital particular. 2. Em sede de recurso, a recorrente argumentou que o Distrito Federal deveria ser o responsável pelo custeio da internação efetuada no Hospital São Mateus, no período compreendido entre o dia 08/05/2022 (data em que foi recebido o requerimento de internação em UTI pela CRIH - conforme ID 38137232) até a sua transferência para leito regulado na UTI, ocorrida em 10/05/2022 às 11h. 3. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça (ID 38136808 e ora mantida), tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência. 4. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava. 5. No presente caso, o autor informou que buscou atendimento no Hospital São Mateus por possuir plano de saúde privado com cobertura ambulatorial. Contudo, em virtude da gravidade do seu quadro clínico, passou a necessitar de cuidados em leito de UTI, conforme relatório médico (ID 38136806). O recorrente requereu a imediata transferência para vaga em leito gerido pelo SUS, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, a internação do autor em UTI com suporte para atender às suas necessidades em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS, com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) às expensas do recorrido, até recuperação de sua saúde. 6. No caso, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que houve negativa ou inércia do recorrido, uma vez que tanto a decisão que deferiu a liminar (ID 38136808) como a sentença (ID 38137244) determinaram que a disponibilização de leito de UTI ao autor, observasse a lista de prioridade da Central de Regulação de Leitos Hospitalares da SES/DF, o que foi cumprido pelo órgão público. A impossibilidade de transferência imediata do recorrente, internado em hospital particular, por liberalidade sua, para leito de UTI na rede pública, por si só, não caracteriza a omissão estatal, sobretudo em razão da necessidade de se observar os critérios da lista de prioridade, para o efetivo cumprimento da ordem judicial. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com o atendimento do recorrente em hospital particular, na medida em que este, por vontade própria e direito de escolha em razão de possuir plano de saúde privado, buscou inicialmente o atendimento em unidade da rede particular de saúde. Ante a ausência de conduta omissiva do Distrito Federal, não há que falar na condenação do recorrido em custear a internação da recorrente no Hospital São Mateus, uma vez que o órgão cumpriu a decisão que concedeu a liminar, nos estreitos limites ali contidos, e em prazo menor do que 48h. 7. Embora não seja cabível a preclusão das decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento em sede de juizados especiais em razão do rito próprio, não se observa, no presente caso, o questionamento dos termos de tal decisão em sede recursal. Os argumentos lançados em sede de apelação quanto ao questionamento referente à sentença, que apropriadamente frisou a impossibilidade de subversão da ordem de prioridade de atendimento de todos os cidadãos que se encontravam naquele momento em situação semelhante e necessitando de atendimento médico especializado, não prosperam, não cabendo ao Judiciário subverter a lista formulada por critérios técnicos, que define a fila de atendimento das demandas apresentadas ao órgão público. 8. Cabe ao Poder Judiciário avaliar as situações descritas que são trazidas à apreciação pelos cidadãos, à luz dos critérios de igualdade e razoabilidade, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelos especialistas que prescrevem o tratamento ao paciente, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população, o que não foi verificado no presente caso, uma vez que o atendimento foi realizado, embora o autor não tenha sido reposicionado para o primeiro lugar na fila de prioridade de atendimento. Não foi comprovada omissão do recorrido, que realizou a transferência em menos de 48 horas, sendo incabível a determinação de que o órgão público custeie as despesas em hospital particular no qual o recorrente optou por internar-se antes de procurar o atendimento público. 9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1631972, 07242541020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão colegiada, ao afastar a responsabilidade estatal pela demora em fornecer leito público, violou os arts. 1o, III, 5o, 6o e 196, todos da CF/88. No entanto, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente